Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-84.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Vistos, etc.
Nos termos do artigo 144, II, do NCPC, declaro-me impedido para atuar no presente processo.
Retire-se de pauta e redistribua-se o feito compensando-se a distribuição.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator